Tribunal: CARF
Processo: 17830.722132/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.722132/2022-30
ACÓRDÃO
3401-014.303 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PER/DCOMP. SALDO DE CRÉDITO INSUFICIENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
STF.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa
isolada de 50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte
da RFB de pedido de compensação tributária realizada pelo contribuinte,
de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em sede de repercussão geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário cancelando a multa.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.303 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722132/2022-30
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-011.756
exarado pela 2a Turma da DRJ/04, em sessão de 13/12/2022, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa Bebidas Grassi Brasil
Ltda, para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de Declarações de
Compensação (DComps) não homologadas, em razão de insuficiência de crédito, no valor total de
R$ 1.839.718,84. Teve como base legal o art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações
posteriores.
A multa foi imposta em relação às Declarações de Compensação Eletrônica,
tratadas no processo administrativo no 10983.906764/2020-08, no percentual de 50% sobre os
valores dos débitos não homologados pela autoridade administrativa conforme o Anexo
denominado “Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada”.

Em 13/12/2022, a 2a turma da DRJ/04 proferiu o Acórdão no 104-011.756 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese a inconstitucionalidade da multa em questão, de acordo com decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Requer a exoneração da multa isolada exigida nestes autos.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.303 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722132/2022-30
3

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A multa em discussão no presente processo diz respeito à matéria já discutida e
decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS. O referido recurso julgou inconstitucional dispositivo legal contido no parágrafo 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996 o qual previa a incidência de multa de 50% em caso de não
homologação de pedido de compensação tributária por parte da Receita Federal do Brasil. Este
tema foi, ainda, objeto de repercussão geral (Tema 736).
Na ocasião, o STF assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, conforme ementa
abaixo transcrita:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.303 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722132/2022-30
4
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Conforme mencionado, o tema foi objeto do julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 796939, ao qual foi dado repercussão geral (Tema 736), com o seguinte resultado,
publicado no sítio eletrônico do STF:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob
a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.303 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.722132/2022-30
5
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votou na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator).”
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023

As decisões definitivas proferidas no âmbito do STF, com repercussão geral,
devem ser aplicadas nos julgamentos deste Conselho, de acordo com o previsto no Regimento
Interno do Carf – RICARF (Anexo II, da Portaria MF no 343, de 2015) que em seu art. 62, §2o assim
dispõe:
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.

Tendo em vista que o mencionado RE no 796.939/RS transitou em julgado em
20/06/2023, seu comando deve ser aplicado ao presente caso, a fim de que seja cancelada a
multa lançada em razão de não homologação de compensação tributária.

Conclusão
Diante de todo o exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, a fim
de cancelar a multa lançada em razão de não homologação de compensação declarada pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 473
DF CARF MF
Original